Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. FURTO. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, especialmente quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Precedentes.
2. A jurisprudência deste eg. TJDFT tem conferido especial valor à palavra da vítima também em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada em outros elementos de convicção. Precedentes.
3. Tendo em vista o depoimento da vítima, as declarações das testemunhas policiais e as provas documentais anexadas aos autos, não há dúvidas de que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia.
4. Sobre os requisitos para decretação da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
5. In casu, há evidente probabilidade de reiteração criminosa, uma vez que o réu é criminoso habitual, o que demonstra a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
6. Recurso conhecido e desprovido.